Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA NO SEXTO PERÍODO DO CURSO DE ENGENHARIA. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido de matrícula da autora no sexto período da faculdade, tendo em vista que a matéria pende de análise por meio de embargos declaratórios. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando que a agravada realize a matrícula da agravante no 6o semestre do Curso de Engenharia.

2. Na ação de obrigação de fazer 0701718-43.2019.8.07.0005 proposta pela ora agravante foi dado provimento à apelação determinar que a instituição de ensino requerida promova a matrícula da autora no 3° semestre no curso de Bacharelado em Engenharia Civil e, em caso de aprovação, no 4° semestre, correspondente ao 1o e 2° semestres letivos do ano de 2019. 2.1. Aquele feito ainda está pendente o julgamento dos embargos de declaração, por isso, a ora agravante propôs o cumprimento provisório de sentença de origem, que segue em autos apartados ao da ação de conhecimento, para que o recorrente promova e realize a matrícula da agravante no 6o semestre do Curso de Engenharia. 2.2. Assim, o julgamento da apelação nos autos da ação de obrigação de fazer pela procedência do pedido da autora não enseja a perda de objeto do presente recurso, apenas confirma a necessidade do cumprimento de sentença de origem para que seja realizada a matrícula pretendida.

3. O procedimento de renovação do FIES, embora seja obrigação do aluno, está condicionado a efetiva participação da instituição de ensino, a qual deve solicitar o aditamento para depois ser confirmado pelo estudante, conforme se verifica do próprio instrumento contratual. 3.1. A Portaria Normativa no 23/2011, que dispõe sobre o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, declara que a instituição de ensino, através de comissão própria, deve solicitar o aditamento para posterior confirmação do estudante.

4. A renovação do financiamento estudantil se constitui primeiro pela iniciativa e solicitação da instituição de ensino para posterior confirmação do aditamento pelo aluno, de modo que o estudante fica impossibilitado de concluir o aditamento de renovação sem que tenha a instituição de ensino iniciado o procedimento, devendo, em caso de omissão, ser responsabilizada pela não formalização do ato.

5. Jurisprudência: “(...) O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado. 3 - Assim, no caso em que a Instituição de Ensino, por sua falha, não promove o aditamento primeiro (defeito na prestação de serviço), não pode imputar ao estudante a falha no procedimento de renovação. 4- Negou-se provimento ao apelo.” (20150910141818APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 27/5/2016).

6. Com efeito, a instituição de ensino que, por sua falha, não promove o aditamento primeiro, iniciando o procedimento de renovação mediante solicitação pelo órgão específico (CPSA), não pode imputar ao estudante irregularidade no financiamento por falta de aditamento. 6.1. Por mais que o acordão que julgou a apelação no 0701718-43.2019.8.07.0005 não tenha estabelecido, no seu dispositivo, a obrigatoriedade de rematrícula nos semestres seguintes, é consectário lógico que instituição de ensino promova a renovação da matrícula da agravante, enquanto os problemas relativos ao FIES não seja por ela sanados.

7. Decisão modificada para deferir a tutela de urgência e determinar que a instituição de ensino efetive a matrícula da recorrente no 6o semestre no curso de Bacharelado de Engenharia.

8. Recurso provido.